Tribunal: TJMT
Processo: 1014861-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014861-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRA
AGRAVADO: WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE
Processo referência: Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004368-51.2020.8.11.0002 - 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário e Orleans Empreendimento Ltda., contra a decisão que, na Ação de Rescisão Contratual movida por Willian Henrique Alves Pereira Leite, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e obstar a inserção do nome do autor, aqui Agravado, nos órgãos de proteção ao crédito.
As Agravantes sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos para o deferimento da medida de urgência na origem, porque não cabe a rescisão contratual liminar, que o autor, aqui Agravado, possuía plena ciência dos termos contratados e anuiu expressamente com o contrato, bem assim que o decisum recorrido lhes impede do exercício do direito constitucional de buscar a defesa de seus interesses e, ainda, que o suposto atraso na entrega do imóvel deverá ser objeto de análise no curso da ação principal.
Assim, pugnam para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Como visto, as Agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e obstou a inserção do nome do autor, aqui Agravado, nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito da ação de origem.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
In casu, não restou demonstrado o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
A princípio, ao que se verifica, não há no decisum comando para a devolução de valores pagos, conforme defendem as Agravantes. Em sede de consignação não exauriente, a abstenção de cobrança de valores referentes ao contrato, até a solução de mérito da ação principal, não configura, em tese, prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator